Tribunal: STF
Processo: RE 1539374
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. SINDICÂNCIA. LEI Nº 6.880, DE 1980, E DECRETO Nº 4.346, DE 2002. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA RG Nº 703. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. ART. 144, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUBORDINAÇÃO AOS GOVERNADORES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. SINDICÂNCIA. APURAÇÃO. PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CARGA DO PROCESSO. AMPLA DEFESA. 



    I - A sindicância instaurada para apuração de suposta transgressão disciplinar seguiu o rito apropriado e observou a ampla defesa, inclusive a regra sobre a carga do processo. Os atos foram praticados de forma regular e consoante a legislação aplicável. 



    II - Apelação desprovida.” (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II, LIV e LXI; 22, inc. I; 21, inc. XIV, da Constituição da República. 



    2.1 Afirma que o art. 42 e a al. “d” do § 1º do art. 70 da Lei nº 6.880, de 1980, são inconstitucionais, por permitirem a edição de regulamentos disciplinares, em violação à legalidade e necessidade de lei para previsão de prisão por transgressão militar ou crime propriamente militar. Sustenta que o mesmo se dá com o Decreto nº 4.346, de 2002. 



    2.2. Argumenta ser a Portaria nº 020, 2001, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também inconstitucional, por violação ao art. 22, inc. I, "vez que o Comandante Geral não é competente formalmente para legislar sobre matéria processual". 



    2.3. Alega que o Decreto distrital nº 23.317, de 2002, é inconstitucional, porquanto "não competem (sic) ao Governador do Distrito Federal regular materialmente ou formalmente as condutas administrativas disciplinares no âmbito do CBM/DF e da Policia Militar do Distrito Federal (PM/DF) e sim a União" (e-doc. 17).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas e à reinterpretação de normas locais. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 19).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Sem razão o recorrente.



    5. No julgamento do Tema nº 703 do ementário da Repercussão Geral, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal firmou tese pela recepção pela Constituição da República de 1988 do art. 47 da Lei nº 6.880, de 1980, e pela validade do art. 24, incs. IV e V, do Decreto nº 4.346, de 2002, por não vislumbrar em tais dispositivos ofensa ao princípio da reserva legal. Confira-se a ementa do leading case de tal tema:



    “Constitucional. Repercussão geral reconhecida. Tema nº 703. Estatuto dos Militares das Forças Armadas. Contravenções e transgressões disciplinares. Artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal. Distinção entre transgressões disciplinares e crimes militares. Princípios da reserva legal absoluta e da reserva legal relativa. Artigo 47 da Lei nº 6.880/80. Recepção pela nova ordem constitucional. Decreto nº 4.346/02, Artigo 24, incisos IV e V. Validade. Legítimo exercício do poder normativo pelo Executivo. Pretensão recursal principal acolhida. Pedido subsidiário julgado prejudicado. Tese fixada. Recurso provido. 1. Trata-se, na origem, de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, situada na cidade de Santa Maria/RS, o qual aplicou ao paciente, militar da ativa, pena de detenção de 4 (quatro) dias pela prática de transgressão disciplinar. O Tribunal a quo, dando parcial à remessa oficial, concedeu a ordem, declarando a não recepção do art. 47 da Lei nº 6.880/80 pela Constituição Federal de 1988, por conflitar com a norma insculpida no inciso LXI de seu art. 5º, e, por conseguinte, assentou a invalidade das disposições atinentes às penas de prisão e detenção disciplinares constantes do Decreto nº 4.346/02 (art. 24, incisos IV e V). 2. Ao se fazer interpretação meramente gramatical da parte final do art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, poder-se-ia concluir que lei formal deve prever tanto os crimes propriamente militares como também as transgressões militares. Todavia, essa não é a melhor interpretação. Tendo em vista a relevante distinção entre os crimes propriamente militares, cuja tipificação se traduz em exercício do poder punitivo estatal, a ser efetivado por meio da Justiça Penal, e as transgressões militares, que decorrem do poder disciplinar da Administração Militar, verifica-se que apenas aqueles – os crimes militares – estão sujeitos à reserva legal restrita, absoluta, devendo ser definidos em lei em sentido formal, não só por força do princípio de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal (CF/88, art. 5º, inciso XXXIX), como também porque a Constituição Federal, por três vezes, faz expressa menção de que os crimes militares hão de ser definidos em lei (art. 5º, LXI, art. 124, caput, e art. 125, § 4º). Diversamente, no tocante às transgressões militares, a lei não precisa ser taxativa, podendo deixar a cargo de atos infralegais a estipulação das minúcias segundo as peculiaridades dos serviços, havendo também certa discricionariedade implícita de que a Administração não está inteiramente vinculada a essa ou aquela penalidade específica. Assim, a tipicidade das infrações disciplinares não se equipara – e não pode ser equiparada – à tipicidade penal. 3. Diversamente do que assentado pelo Tribunal a quo, o art. 47 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880, de 9/12/80), segundo o qual “os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, à classificação do comportamento militar e à interposição de recursos contra as penas disciplinares”, não é incompatível com a ordem constitucional vigente, porquanto nela nada há de materialmente contrário à Constituição. Inexiste, no caso, desobediência automática, direta e imediata ao comando insculpido no art. 5º, inciso LXI, da Magna Carta. Como bem observou o Ministro Marco Aurélio no julgamento da ADI nº 3.340, “[o] preceito em questão, ao referir-se a ‘definidos em lei’, cláusula final, restringe-se a casos de crime propriamente militar. Não há de se potencializar a vírgula que antecede a expressão ‘definidos em lei’ a ponto de se assentar que ambas as figuras - crime militar e a transgressão militar - estão vinculadas ao princípio da legalidade estrita. A interpretação histórica, a interpretação sistemática, a interpretação teleológica levam à distinção”. 4. A despeito de um tratamento mais duro em resposta às transgressões militares ser algo desejado, e até previsto pela própria Constituição Federal, o que já torna pouco crível a cogitada inadequação da previsão legal em face do texto constitucional, é imperioso levar em consideração, nesse ponto, que as Forças Armadas possuem características próprias que autorizam a previsão de sanções mais gravosas mesmo para condutas que, se praticadas por um civil, ordinariamente, não ensejariam reprovação ou imposição de reprimenda. Com efeito, as previsões do caput e do § 2º do art. 142 da Carta da República, as quais assentam, respectivamente, a organização centrada na hierarquia e na disciplina e, notadamente, a vedação à impetração de habeas corpus relativamente a punições disciplinares militares, não só corroboram a possibilidade de cerceamento da liberdade para a punição disciplinar como, principalmente, autorizam tal proceder. 5. O art. 24 do Regulamento Disciplinar do Exército cuida, inequivocamente, de enumerar as sanções disciplinares aplicáveis àqueles que incorram em transgressão disciplinar, estabelecendo uma ordem de gravidade entre elas. Nesse rol, incluem-se a detenção disciplinar (inciso IV) e a prisão disciplinar (inciso V), ambas medidas restritivas da liberdade de locomoção que encontram suporte no supracitado art. 47 da Lei nº 6.880/80. Referidos preceitos apenas repetem a previsão legal, inserindo a detenção e a prisão disciplinares na lista de punições passíveis de serem impostas, segundo a gravidade da transgressão, àqueles que incorram na prática proscrita, fixando, ainda, uma ordem de gravidade crescente entre as penalidades cabíveis. Trata-se de exercício legítimo do poder regulamentar da Administração pelo chefe do Poder Executivo. 6. É inviável, na espécie, acatar o pedido recursal subsidiário de imediata denegação da ordem, o que implicaria indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do devido processo legal, na medida em que o recorrido, ao impetrar o writ, alegou matérias sobre as quais não se debruçaram as instâncias de origem, a saber: incidência da prescrição, não realização de sindicância obrigatória, afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da legalidade, bem como desvio de finalidade. Todas essas matérias encontram-se estreitamente ligadas ao princípio da legalidade, situação na qual, segundo a sólida jurisprudência da Suprema Corte, é admissível a impetração do remédio constitucional. 7. Por meio de mera leitura do inteiro teor do acórdão recorrido, constata-se total divergência entre o entendimento ali adotado e os fundamentos ora expostos, e, não se podendo apreciar as matérias de mérito deduzidas pelo impetrante e não apreciadas pelas instâncias precedentes, o feito deve retornar à instância de origem, a fim de que ali se apreciem os demais argumentos deduzidos na peça inaugural. 8. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento para, acolhendo-se o pedido principal, se determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que sejam examinadas as demais teses deduzidas na petição do habeas corpus. 9. Fixação da seguinte tese de repercussão geral: O art. 47 da Lei nº 6.880/80 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo válidos, por conseguinte, os incisos IV e V do art. 24 do Decreto nº 4.346/02, os quais não implicam ofensa ao princípio da reserva legal.”



    (RE nº 603.116/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024, p. 11/10/2024).



    6. Superados os questionamentos quanto à Lei nº 6.880, de 1980, e ao Decreto nº 4.346, de 2002, passo à análise das alegações referentes à Portaria nº 020, de 2001, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 



    7. Da atenta leitura do acórdão, verifico que não houve análise pela Corte de origem acerca da alegada violação ao art. 22, inc. I, da Constituição da República pela Portaria nº 020, de 2022, do CBMDF, tendo sido a análise envolvendo tal portaria restrita a outros dispositivos da Constituição e, sobretudo, a normas infraconstitucionais.



    8. Por conseguinte, é perceptível a ausência de debate na instância a quo acerca da matéria constitucional apresentada em sede de recurso extraordinário, tornando inviável que este Pretório Excelso realize um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e o dispositivo constitucional alegadamente violado.



    9. Desta feita, acerca da específica alegação de violação ao art. 22, inc. I, da Constituição da República, observo que não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, ora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    10. Por fim, quanto à alegada inconstitucionalidade do Decreto distrital nº 23.317, de 2002, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os trechos pertinentes do acórdão:



    “(...) O autor alega que o RDE não se aplica ao CBMDF, mas tão somente ao Exército, o que se revela verdadeira afronta à Constituição Federal, decorrendo daí a incompetência do Governador do Distrito Federal para expedir o Decreto Distrital n° 23.317/2002 que determina a aplicação do RDE ao CBMDF. Não há como acolher o pedido contido da alínea "f" da petição inicial (fl. 17) que pleiteia a declaração incidental de inconstitucionalidade em razão de vício formal de iniciativa, por afronta ao art. 21, inc. XIV da Constituição Federal. 



    É que a referida norma foi editada por autoridade competente ena forma como estabelece o art. 144, § 6°, da. Constituição Federal, não havendo porque se reconhecer a alegada inconstitucionalidade.” (e-doc. 13, p. 28-29).



    11. O acórdão está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a competência da União para organização e manutenção da polícia militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (art. 21, inc. XIV) não afasta o pertencimento dos membros de tais instituições aos quadros do Poder Executivo distrital (art. 42) nem sua subordinação ao governador distrital (art. 144, § 6º).



    12. Assim, editada a norma nos termos do poder hierárquico do governador distrital, descabe falar em sua inconstitucionalidade.



    13. Nesse sentido, o seguinte precedente: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 769, DE 30 DE JUNHO DE 2008, DO DISTRITO FEDERAL. REORGANIZAÇÃO E UNIFICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – RPPS/DF. DISPOSITIVO IMPUGNADO QUE PREVÊ REGULAMENTAÇÃO NO RPPS/DF DE MILITARES E POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL EM LEI ESPECÍFICA. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS – COBRAPOL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PECULIARIDADES DISPOSTAS NO ART. 21, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI FEDERAL Nº 10.633, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002, QUE INSTITUI O FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM CADA ENTE PREVISTA NO ART. 40, § 20, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. A competência legislativa da União para dispor sobre regime jurídico, vencimentos e carreira das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal (art. 21, XIV, da CRFB/88) é diversa da competência legislativa relativa à regime de previdência social dessas instituições. 2. Apesar de organizadas e mantidas pela União, as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal integram a estrutura orgânica do Poder Executivo distrital, submetendo-se ao poder hierárquico do Governador local (arts. 42 e 144, § 6º, da CRFB/88). Precedentes. 3. Diante dessa vinculação funcional à Administração Pública distrital e da proibição de existência de mais de um regime próprio de previdência social em cada ente federativo (art. 40, § 20, da CRFB/88), é constitucional a lei distrital que dispõe que os integrantes das carreiras da segurança pública do Distrito Federal, enquanto titulares de cargos efetivos de natureza distrital, terão regulamentação no regime próprio de previdência social (civil ou militar) deste ente da Federação, nos termos de lei específica. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido.”



    (ADI nº 5.801/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 02/09/2024, p. 20/09/2024).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator